Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO. NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA CONSIDERA ILEGÍTIMA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FATO HÁBIL A GERAR DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA ANTERIORMENTE CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DOS ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dano moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de tratamento de saúde urgente, gerando situação de desespero e sofrimento em quadro emergencial que envolve riscos à saúde do beneficiário acometido de várias enfermidades. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.

2. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.